Tribunal: STF
Processo: Rcl 57000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS  DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI Nº 4.167/DF. RE Nº 1.326.541-RG/SP; TEMA RG Nº 1.218: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E PENDENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO LIMINAR CONFIRMADO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Célia Silvia Bocchio Belão, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, no Processo nº 1006548-74.2021.8.26.0297.

    2. A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou as decisões proferidas por esta Corte na ADI nº 4.167/DF e no RE nº 1.326.541-RG/SP (Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral), ambas referentes ao piso nacional do magistério da educação básica estipulado pela Lei nº 11.738, de 2008. Aponta, ainda, a aplicação incorreta dos Temas RG nº 958 e nº 1.179.
    3. Requereu a concessão de provimento liminar para suspender o Processo nº 1006548-74.2021.8.26.0297, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado. Pleiteou fosse deferida a gratuidade de Justiça.

    4. Em decisão de 05/10/2023, deferi o pleito de assistência judiciária gratuita, assim como o pedido liminar, para suspender o feito, até o julgamento final desta reclamação  (e-doc. 17).

    5. A 4ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 21).


É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, consoante o relatado no pedido liminar, a alegação é de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu que o piso salarial nacional do magistério da educação básica deve observar o vencimento inicial da carreira, com reflexos posteriores nos níveis de progressão, enfatizando-se que essa discussão é também objeto do RE nº 1.326.541-RG/SP (Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral), o qual ainda não teve o mérito julgado.

    9.  Noutro aspecto, a reclamação versa também sobre a correção, ou não, da aplicabilidade dos paradigmas formados no RE nº 936.790-RG/SC (Temas RG nº 958) e no ARE nº 1.343.477-RG/RJ (Tema RG nº 1.179), à situação dos autos, não obstante tratarem de jornada de trabalho dos professores e, não, do respectivo piso salarial nacional, matéria em análise nesta espécie. Destaco suas ementas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE.
1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB.
2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais.
3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB.
4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008.
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
(RE nº 936.790-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/05/2020, p. 29/07/2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021).
    10. No julgamento do RE nº 936.790-RG/SC, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”. Já no ARE nº 1.343.477-RG/RJ, decidiu-se pela ausência de repercussão geral da matéria, nos termos da seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula”. Portanto, as matérias decididas nesses julgamentos são distintas da matéria tratada nestes autos, sendo inaplicáveis, portanto, os Temas RG nº 958 e nº 1.179.

    11. Por seu turno, o Presidente do Colégio Recursal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar ausente questão constitucional (e-doc. 14; destaques do original):

“(...) tendo em vista o decidido nos autos do ARE 1343477, Repercussão Geral, Tema 1179, com a seguinte Ementa: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Posto isso, nego seguimento ao recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem.”

    12. Com efeito, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário foi mantida pela 4ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, adotando como fundamento a decisão monocrática proferida pela e. Ministra Rosa Weber, no RE nº 1.287.940-RG/SP, j. 16/09/2020, p. 18/09/2020, que considerou de natureza infraconstitucional a matéria relativa ao piso salarial nacional, regulamentada pela Lei nº 11.738, de 2008, quanto à questão do cumprimento dos §§ 1º e 3º do art. 2º da lei (e-doc. 11; destaques do original):

“Agravo Interno. Inadmissão do Recurso Extraordinário acertada. Inexistência de violação direta à Constituição Federal. Decisão mantida. Negado provimento.
(...)
Voto. O recurso não comporta provimento. O acórdão recorrido diz respeito ao cumprimento dos §§ 1° e 3° do artigo 2° da Lei 11.738/08, que tratam do piso nacional da carreira de professor. Contudo, o C. STF já reconheceu, em casos, idênticos, que não há violação direta à Constituição Federal no caso (REsp 1.287.940/SP).
Nesse sentido: 
Agravo Interno. Decisão monocrática de inadmissão do Recurso Extraordinário. Ausência de violação direta à Constituição Federal. Decisão mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95). Recurso improvido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1000978-43.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022) 
Logo, inexistindo afronta direta ao texto constitucional, a decisão recorrida não merece retoque. Registre-se, por fim, que descabem embargos de declaração contra acórdão meramente confirmatório (enunciado 13/2009). 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

    13. Porém, no caso em tela, a reclamante busca, originariamente, o reajuste de seu salário-base, ante o piso salarial nacional do magistério público, também nos termos da mencionada lei. E, como já afirmado pela reclamante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, em 2011, assentou a constitucionalidade da norma geral nacional que fixou o piso salarial dos professores do ensino básico com base no vencimento, não na remuneração global, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
(ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011; grifos nossos).

    14. Cumpre apontar que, posteriormente, ao julgar os embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal corrigiu erro material contido no acórdão, em relação à expressão “ensino médio”, substituindo-a por “ensino básico”; procedeu à retificação da ata de julgamento para registrar que a ADI não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei nº 11.738, de 2008, por perda superveniente de seu objeto; e, por fim,  acolheu os embargos de declaração para assentar que a Lei nº 11.738, de 2008, teria eficácia a partir da data do julgamento do mérito da respectiva ação direta, ou seja, 27/04/2011. Este o teor da ementa desse julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.
2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.
3. Correções de erros materiais.
4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.
5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011.
Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.”
(ADI nº 4.167-ED/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, p. 09/10/2013; grifos nossos).

    15. Além disso, deve-se considerar que, em 06/05/2022, o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do RE nº 1.326.541-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, tendo reconhecido, em 27/05/2022, conforme registros do Tema RG nº 1.218, a existência de repercussão geral quanto à “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.

    16. Desse modo, não haveria como prevalecer decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de matéria constitucional, tendo em consideração, além do entendimento firmado em ação de controle concentrado, o reconhecimento da repercussão geral da quaestio.

    17. Aliás, repiso, que a decisão reclamada impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal aprecie, em sede de recurso próprio, a higidez interpretativa do quanto fixado, o que implicaria usurpação de sua competência constitucional.

    18.  Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.

    19.  Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida pela 4ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, com a remessa do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 07 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator